Tribunal: TJMT
Processo: 1000349-78.2020.8.11.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000349-78.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO POSSIDONIO DE OLIVEIRA - CPF: 431.384.709-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (APELADO), CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - CPF: 052.749.857-26 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no

1000349-78.2020.8.11.0009
– Colíder

Apelante
: Antonio Possidonio de Oliveira

Apelado
: Banco Industrial do Brasil S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – FALTA DE PROVAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão fundamentada na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. O marco inicial para o prazo quinquenal é a data do último desconto indevido. Precedentes do STJ.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no

1000349-78.2020.8.11.0009
– Colíder

Apelante
:
Antonio Possidonio de Oliveira

Apelado
:
Banco Industrial do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Antonio Possidonio de Oliveira
contra a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral que move em desfavor do apelado,
reconheceu a prescrição e julgou

improcedente
os pedidos da inicial,
aplicando multa por litigância de má-fé no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado,
o apelante pugna pelo afastamento da multa por litigância de má-fé,
sob o fundamento de que não atuou de forma culposa ou dolosa a ensejar a condenação
. Defende a inocorrência da prescrição, tendo em vista que o termo inicial para a contagem do prazo deve ser a data do conhecimento dos descontos, que ocorreu com a emissão do extrato do INSS.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 87408533) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no

1000349-78.2020.8.11.0009
– Colíder

Apelante
:
Antonio Possidonio de Oliveira

Apelado
:
Banco Industrial do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Antonio Possidonio de Oliveira
propôs
ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral
contra o
Banco Industrial do Brasil S.A.
, aduzindo que foi surpreendido com descontos em sua aposentadoria, referente ao contrato de empréstimo consignado n
. 09755712404
, que alega não ter contratado, no valor de R$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais), a ser quitado em 36 parcelas de R$ 20,25 (vinte reais e vinte e cinco centavos), cada, sendo descontada apenas uma parcela.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
reconheceu a prescrição e
julgou

improcedente
os pedidos da inicial,
aplicando multa por litigância de má-fé no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado,
o apelante pugna pelo afastamento da multa por litigância de má-fé imputada,
uma vez que não atuou de forma culposa ou dolosa a ensejar a condenação
.

Sustenta a inocorrência da prescrição, tendo em vista que o termo inicial para a contagem do prazo deve ser a data do conhecimento dos descontos, que ocorreu com a emissão do extrato do INSS.

Pois bem. Por decorrência lógica-processual, passo a análise do prazo prescricional aplicável ao caso.

Observa-se que a ação declaratória se encontra lastreada em contrato de empréstimo consignado, que começou a ser descontado do benefício previdenciário do apelante em abril/2009, sendo descontada somente uma parcela.

Desse modo, considerando se tratar de uma obrigação de trato sucessivo, pois, possuía prestações mensais sucessivas e consecutivas, o prazo prescricional se conta a partir da última prestação paga, ou seja, em abril/2009.

Nesse passo, conforme a jurisprudência do c. STJ, aplica-se ao caso em análise o prazo quinquenal disposto no art. 27, do C. de Defesa do Consumidor, cujo termo inicial é a data do último desconto no benefício previdenciário, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
.

2.
Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário
.

3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1728230/MS, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021 - negritei)

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos previdenciários de contratação de empréstimo, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. O marco inicial para o prazo quinquenal é a data do último desconto indevido
. Precedentes do STJ.”
(RAC n. 1001713-85.2020.8.11.0009, minha relatoria, j. 28.07.2021 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo
. Prescrição Rejeitada. (...)”
(TJMT, RAC 1028722-23.2020.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 25.11.2020 - negritei)

Portanto, tem-se que a pretensão inicial se encontra prescrita, tendo em vista que quando do ajuizamento da ação, em 15.02.2020, já havia decorrido o prazo de cinco anos a contar da última presta paga, em abril/2009, não merecendo reparo a sentença neste ponto.

No que tange à exclusão da multa cominada, entendo que lhe assiste razão, pois, para
a condenação da parte em litigância de má-fé, faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Ademais, embora não comprovados os fatos alegados na inicial, não se verifica a intenção da alteração da verdade dos fatos, o que determina o
afastamento
das sanções relativas à
litigância
de
má
-
fé.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma tão somente para excluir a
multa por litigância de má-fé
cominada ao apelante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021